Tribunal: TJSP
Processo: 1124738-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo Internacional. Atraso no voo de partida. Perda da conexão. Atraso de 10 de horas no horário contratado para chegada no destino final. Dano moral inexistente. Ausência de prova de atraso no voo a ensejar a perda da conexão. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.